Tribunal: TJSP
Processo: 2166506-68.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Embargos de Declaração - Embargos opostos com efeito infringentes e de prequestionamento – No caso, não estão presentes as hipóteses que autorizam os embargos de declaração, contidas no art. 1022 do Código de Processo Civil – Impossibilidade na espécie – Mero descontentamento com o resultado do julgado que não autoriza a interposição dos embargos - Mesmo para fins de prequestionamento os

Ementa:
Embargos de Declaração - Embargos opostos com efeito infringentes e de prequestionamento – No caso, não estão presentes as hipóteses que autorizam os embargos de declaração, contidas no art. 1022 do Código de Processo Civil – Impossibilidade na espécie – Mero descontentamento com o resultado do julgado que não autoriza a interposição dos embargos - Mesmo para fins de prequestionamento os embargos devem se ater ao ditame do art. 1.022 do Código de Processo Civil - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000158296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2166506-68.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CENTRAL NACIONAL UNIMED-COOPERATIVA CENTRAL, é
embargada TERESA MOTA KLEIN.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2166506-68.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto no 20430
Embargos de Declaração Cível no 2166506-68.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Central Nacional Unimed-cooperativa Central
Embargado: Teresa Mota Klein
Interessados: Boulevard Comercial Ltda Me e Unimed Paulistana - Sociedade
Cooperativa de Trabalho Médico
Comarca: São Paulo
Juiz: Gustavo Henrique Bretas Marzagão
PF
Embargos de Declaração - Embargos opostos com efeito infringentes e de
prequestionamento No caso, não estão presentes as hipóteses que autorizam os embargos
de declaração, contidas no art. 1022 do Código de Processo Civil Impossibilidade na
espécie
Mero descontentamento com o resultado do julgado que não autoriza a
interposição dos embargos - Mesmo para fins de prequestionamento os embargos devem
se ater ao ditame do art. 1.022 do Código de Processo Civil - Embargos rejeitados.
Cuida-se
de
embargos
de
declaração
opostos ao venerando acórdão de págs. 76/84 que negou
provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante,
que, por sua vez, pretendia modificar a decisão que, nos autos da
ação cominatória e indenizatória, em fase de cumprimento
provisório de sentença, rejeitou a impugnação ofertada pela
agravante, que, por sua vez, pretendia a sua exclusão da lide por
ilegitimidade passiva.
A embargante quer o acolhimento dos
embargos
com
efeito
modificativo
pretendendo
que
seja
modificada a decisão do agravo e reformada a decisão de primeira
instancia.
Alega que não participou do processo de
conhecimento, não podendo ser alcançada pelo dispositivo da
sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2166506-68.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
No mais, afirma que os embargos tem o
fim de prequestionar matéria visando interposição de recurso nas
esferas superiores.
É o relatório.
A
embargante
não
aponta,
de
fato,
omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Pretende, ainda, prequestionar dispositivos
legais.
O caso é de se rejeitar os embargos.
A questão trazida no agravo dizia respeito
à insurgência da agravante contra a rejeição da impugnação ao
cumprimento de sentença, sob alegação de ilegitimidade passiva.
Assim, a questão a ser analisada no caso
concreto era se a executada era ou não apta a figurar no pólo
passivo.
O acórdão analisou a questão e a turma
julgadora, de forma unanime, assim se pronunciou:
AGRAVO - Plano de saúde Ação cominatória c.c.
indenizatória em fase de cumprimento de sentença -
Inconformismo em relação a decisão que rejeitou a
impugnação
da
Central
Nacional
Unimed
que
pretendia a extinção da execução sob alegação de
ilegitimidade passiva - Ilegitimidade passiva
inocorrente - Aquisição de Carteira de Clientes
da Unimed Paulistana pela Central Nacional
Unimed - Responsabilidade da sucessora pelo
cumprimento das obrigações decorrentes das
relações
jurídicas
estabelecidas
antes
da
aquisição - Precedentes - Decisão mantida -
Recurso improvido
E no corpo do voto constou que:
“Isto significa que a dívida em execução será

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2166506-68.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
transferida junto com o contrato firmado pela
exequente à operadora que vier a adquirir a carteira
(ou a parte da carteira na qual estiver inserido
referido contrato) da UNIMED PAULISTANA. E a
partir da efetivação de tal negociação é que poderá
ser definida a legitimação passiva da presente
execução, ao menos em caráter singular.”.
Citou-se ainda entendimento do STJ no
sentido de que
“os adquirentes ou cessionários de bem litigioso, ao
ingressarem na relação processual como substitutos
(sucessores) ou como intervenientes, assumem a
mesma posição do alienante ou cedente (sucedido),
em caráter de continuidade, submetendo-se aos
efeitos dos atos praticados por esse no curso da
causa (art. 42, § 3o, CPC)”.
Assim, fica claro que foi analisado o caso a
turma julgadora chegou a conclusão de que legítima a Central
Unimed para responder pela execução, independente de ter
participado da fase instrutória.
O mero descontentamento com o julgado
não autoriza a interposição dos embargos de declaração.
Assim,
tem
estes
embargos
caráter
nitidamente infringente.
Não estão presentes as hipóteses que
autorizam os embargos de declaração, contidas no art. 1022 do
Código de Processo Civil, possuindo nítido caráter infringente.
E não é caso de ser acolher estes
embargos com efeito infringente ou modificativo, pois os embargos
com efeito modificativo, segundo a doutrina e jurisprudência, só
podem ser acolhidos em situações excepcionais, quando a decisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2166506-68.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
tenha adotado premissa equivocada.
A questão dos efeitos infringentes também
tem sido recepcionada nos Tribunais com muita reserva. Com
destaque para o fato de que as hipóteses de acolhimento dos
embargos declaratórios com efeito infringentes são excepcionais.
O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar
os embargos de declaração opostos ao Recurso Especial no 81.761-
DF, decidiu:
“Inviável o recebimento de Embargos de
Declaração que, sob coima de erro e
contradição
do
decisum,
postula
o
rejulgamento da causa, a par do exame de
matéria constitucional, ambos os objetivos
inatingíveis pela via recursal escolhida.
Embargos rejeitados. Decisão unânime”
(DJU de 1.7.96, pág. 23.996).
A mesma solução foi dada aos seguintes
julgados: Embargos de Declaração no Agravo Regimental no
Agravo de Instrumento 81.610 (DJU de 1.7.96, pág. 23.999),
Embargos de Declaração em Embargos de Declaração no REsp.
58.652-6/SP (DJU de 1.7.96, pág. 23.989), Embargos de
Declaração no REsp. 74.829/SP (DJU de 1.7.96, pág. 23.995).
Com relação ao prequestionamento, o
Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:
"Mesmo nos embargos de declaração com
fim
de
prequestionamento,
devem-se
observar os lindes traçados no art. 535 do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2166506-68.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
6
CPC (obscuridade, dúvida, contradição,
omissão
e,
por
construção
pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material).
Esse recurso não é meio hábil ao reexame
da causa" (STJ - 1a Turma, REsp. 11.465-0-
SP,
rel.
Min.
Demócrito
Reinaldo,
j.
23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU
15.2.93, p. 1.665)" - "apud" Theotonio
Negrão - Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor - nota 2b ao
art. 535 do CPC - 30a edição.
Não se faz necessária a menção explícita
de dispositivos, consoante entendimento consagrada no c. STJ,
nem o Tribunal é órgão de consulta, que deva elaborar parecer
sobre a implicação de cada dispositivo legal que a parte pretende
mencionar na solução da lide, uma vez encontrada a
fundamentação necessária.
Nesse sentido a jurisprudência do mesmo
STJ:
"Processo Civil - Recurso Especial - Pré-
questionamento
implícito
-
O
pré-
questionamento consiste na apreciação e
na solução, pelo Tribunal de origem, das
questões jurídicas que envolvam a norma
positiva tida por violada, inexistindo a
exigência de sua expressa referência
no Acórdão impugnado" (STJ - REsp

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2166506-68.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
7
162.608-SP, Corte Especial - Embargos de
Divergência em Recurso Especial, Rel. Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 16.06.99,
v.u.).
Ante o exposto, rejeito os embargos.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator